Tribunal: TJMT
Processo: 1033682-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033682-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), DIRCE MARIA CARRIJO - CPF: 107.530.951-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO APÓS ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE ERRO MATERIAL E CRITÉRIO JURÍDICO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. ESTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. ARTS. 505 E 507 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora ao Id. (331138385), no âmbito do Agravo de Instrumento no 1033682-72.2025.8.11.0000, que rejeitou os embargos de declaração opostos com a finalidade de corrigir omissão existente na decisão embargada, que proveu ao recurso em que objetivava a retomada do curso do cumprimento de sentença, com base no cálculo pericial válido.

2
.
O agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em omissão ao não considerar a recusa da Contadoria Judicial em analisar os cálculos apresentados pela exequente, circunstância que, segundo alega, justificaria a nomeação de perito para aferição de excesso de execução, especialmente quanto à incidência de juros de 0,5% e à inclusão de período que reputa não abrangido pela coisa julgada. Requer a reforma da decisão para manter o ato do Juízo de Execução que determinou a realização de nova perícia.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a nomeação de perito contábil, determinada na fase de cumprimento de sentença após homologação judicial dos cálculos de liquidação, configura providência legítima para apuração de eventual erro material ou excesso de execução, ou se implica indevida reabertura de matéria já estabilizada, em afronta à preclusão e à estabilidade das decisões judiciais, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

4. Há duas questões a serem examinadas: (i) saber se a insurgência do ente público caracteriza mera alegação de erro material, passível de correção a qualquer tempo; e (ii) saber se a determinação de nova perícia implica rediscussão de critérios jurídicos de cálculo já homologados.

III. Razões de decidir

5. Consta dos autos que a fase de liquidação foi regularmente processada, com apresentação de laudo pericial e posterior decisão judicial que homologou expressamente os cálculos apurados, convertendo o feito em cumprimento de sentença.

6. A homologação do cálculo pericial, não impugnada oportunamente, encerra a fase de liquidação e confere liquidez ao título executivo judicial, estabilizando os critérios adotados para a apuração do quantum debeatur.

7. Erro material consiste em inexatidão aritmética ou equívoco evidente na operação matemática realizada, passível de correção independentemente de provocação específica e não sujeito aos limites da coisa julgada.

8. Diversamente, controvérsias relativas ao período de incidência, aos índices aplicáveis ou à forma de cálculo envolvem definição de critérios jurídicos que integram o conteúdo decisório e, uma vez homologados sem impugnação tempestiva, submetem-se à preclusão.

9. No caso concreto, a impugnação apresentada pelo ente público após a homologação sustenta a inclusão indevida de juros de 0,5%, a consideração de período que entende não abrangido pela coisa julgada e a extensão das parcelas incluídas no cálculo.

10. Não há indicação de erro aritmético objetivo ou inexatidão material evidente na operação matemática realizada. A insurgência dirige-se aos parâmetros adotados na liquidação.

11. A determinação de nova perícia para reexaminar tais critérios implica rediscussão de matéria já decidida e estabilizada por decisão homologatória anterior, em afronta aos arts. 505 e 507 do CPC, que vedam a rediscussão de questões já apreciadas e atingidas pela preclusão.

12. Inexistindo decisão formal de desconstituição da homologação anteriormente proferida, mostra-se inviável a reabertura da discussão por meio de nova perícia destinada a revisar critérios jurídicos já definidos.

13. Mantém-se, assim, a decisão monocrática que cassou o ato do Juízo de origem, por inexistir omissão ou erro a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, com manutenção da decisão agravada. Tese de julgamento: " 1. A homologação de cálculo pericial na fase de liquidação, quando não impugnada tempestivamente, estabiliza os critérios adotados para apuração do quantum debeatur; 2. A alegação de excesso de execução que questiona período de incidência, juros ou extensão das parcelas não configura erro material, mas rediscussão de critério jurídico de cálculo; 3. É vedada a determinação de nova perícia destinada a revisar critérios já homologados, sob pena de violação aos arts. 505 e 507 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
“CPC, art. 505; CPC, art. 507; CPC, art. 535, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 0000333-41.2003.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/11/2024, pub. 12/11/2024; STJ, REsp no 1.855.034/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 18/05/2020.

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:
DIRCE MARIA CARRIJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora ao Id. (331138385), no âmbito do Agravo de Instrumento no 1033682-72.2025.8.11.0000, que rejeitou os embargos de declaração opostos com a finalidade de corrigir omissão existente na decisão embargada, que
proveu ao recurso em que
objetivava a retomada do curso do cumprimento de sentença, com base no cálculo pericial válido.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso, ora Agravante, alega que a decisão monocrática incorrera em omissão, por não ter considerado o contexto processual que levou o Juízo de origem a determinar a nomeação de um perito. Defende que a recusa da contadoria judicial em analisar os cálculos apresentados pela parte exequente justificaria a necessidade de nomeação de um perito judicial para a análise do alegado excesso de execução nos cálculos. Requer a revisão da decisão monocrática, a fim de que seja considerada a alegação de excesso de execução e a recusa da contadoria, mantendo a decisão de primeiro grau que havia determinado a nova perícia.

Por fim, requer o agravante o provimento do presente Agravo Interno para reformar a Decisão Monocrática que proveu o Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão do Juízo de Execução que nomeou o perito para aferir o excesso de execução.

Nas contrarrazões, a agravada defende que a decisão monocrática foi corretamente fundamentada e que não há omissão a ser sanada. Aduz que, uma vez homologado o cálculo pericial em 03/06/2024, o crédito da parte exequente se tornou líquido e certo, e não caberia mais rediscutir a questão dos valores apurados, conforme dispõe o artigo 505 do Código de Processo Civil. Que além disso, a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso foi intempestiva, uma vez que ocorreu após o encerramento da fase de liquidação e não apresentou erro material, mas mera discordância sobre os critérios de cálculo.

Sustenta, ainda, que, a recusa da contadoria judicial não justifica a nomeação de novo perito, uma vez que não houve impugnação tempestiva do cálculo homologado, de modo que a decisão de primeiro grau que determinou a realização de nova perícia seria uma violação à preclusão, visto que a questão já havia sido definitivamente decidida.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no âmbito do Agravo de Instrumento, que rejeitou os embargos de declaração opostos com a finalidade de corrigir omissão existente na decisão embargada, que
proveu ao recurso em que
objetivava a retomada do curso do cumprimento de sentença, com base no cálculo pericial válido.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em definir a legitimidade da decisão monocrática que cassou o ato do Juízo de origem que determinara a nomeação de perito contábil na fase de cumprimento de sentença.

Discute-se, em essência, se a determinação de perícia para apuração de alegado excesso de execução, após prévia homologação judicial dos cálculos de liquidação, constitui providência processualmente legítima destinada à verificação de eventual erro material, ou se configura indevida reabertura de matéria já decidida, em afronta à preclusão e à estabilidade das decisões judiciais, nos termos dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil.

De um lado, sustenta o Estado agravante que a controvérsia não envolve rediscussão do título executivo ou do laudo produzido na fase de conhecimento, mas tão somente a aferição de excesso de execução nos cálculos apresentados na fase executiva, especialmente quanto à inclusão de juros e período que reputa não abrangidos pela coisa julgada, sendo legítima a nomeação de perito diante da divergência técnica e da recusa da Contadoria Judicial.

De outro, defende a parte agravada que os cálculos foram regularmente homologados por decisão judicial anterior, encerrando-se a fase de liquidação, de modo que a posterior determinação de nova perícia implicaria violação à preclusão consumativa e à autoridade da decisão homologatória, com indevida reabertura de matéria já estabilizada no processo.

DA ALEGADA POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO

Sustenta o agravante que, a decisão monocrática merece reforma, ao argumento de que não se estaria diante de rediscussão do laudo pericial produzido na fase de conhecimento, mas apenas da necessidade de aferição de excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente, especialmente quanto à incidência de juros de 0,5% e à inclusão de período que reputa não abrangido pela coisa julgada.

Afirma, ainda, que, o art. 535, IV, do Código de Processo Civil autoriza expressamente a Fazenda Pública a alegar excesso de execução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, tendo sido apresentada planilha indicativa do valor que entende correto. Acrescenta que, diante da recusa da Contadoria Judicial em proceder à conferência dos cálculos, a nomeação de perito constituiria medida técnica adequada e necessária à elucidação da controvérsia.

A questão, portanto, reside em verificar se a providência determinada pelo Juízo de origem, consistente na nomeação de perito para reexaminar os cálculos, insere-se no âmbito legítimo da verificação de eventual erro material ou excesso executório, ou se, ao revés, importa reabertura de matéria já decidida e estabilizada por decisão homologatória anterior.

DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E DA ESTABILIZAÇÃO DA MATÉRIA

Conforme se extrai dos autos, houve decisão judicial homologando o cálculo pericial apresentado na fase de liquidação, convertendo-se o feito em cumprimento de sentença.

Segundo a jurisprudência do STJ, as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém,
uma vez decididas e julgados
ou não interpostos os recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas
,
a teor do disposto nos arts.
505
e
507
do
CPC/2015
. Portanto,
a homologação do laudo pericial, quando não impugnada oportunamente, encerra a fase de liquidação e confere liquidez ao título executivo judicial, estabilizando os critérios adotados para a apuração do
quantum debeatur
.

Nessa perspectiva, a controvérsia passa a exigir a distinção entre erro material, passível de correção a qualquer tempo e insurgência contra critérios jurídicos de cálculo, cuja rediscussão se submete ao regime da preclusão.

DA DISTINÇÃO ENTRE ERRO MATERIAL E CRITÉRIO DE CÁLCULO

Erro material traduz-se em inexatidão aritmética ou equívoco evidente na operação matemática realizada, passível de correção independentemente de provocação específica e que não se submete aos limites da coisa julgada.

Diversamente, a controvérsia acerca do período de incidência, dos índices aplicáveis ou da forma de cálculo envolve definição de critérios jurídicos que integram o conteúdo decisório e, uma vez homologados sem impugnação tempestiva, submetem-se à preclusão.

Assim, caso a insurgência do ente público se volte contra os parâmetros adotados na apuração do crédito, e não contra mero erro aritmético, a determinação de nova perícia poderá caracterizar reexame de matéria já decidida, hipótese vedada pelos arts. 505 e 507 do CPC. Desse modo, impõe-se examinar, à luz do caso concreto, se a alegação de excesso de execução formulada pelo agravante configura mera correção de erro material ou se traduz tentativa de rediscussão de critérios já homologados, com potencial afronta à preclusão e à estabilidade das decisões judiciais.

DO EXAME DO CASO CONCRETO

No caso sob julgamento, verifica-se que a fase de liquidação foi regularmente processada, com a apresentação de laudo pericial, seguido de decisão judicial que expressamente homologou os cálculos apurados, convertendo o feito em cumprimento de sentença.

Tal decisão homologatória, ao conferir liquidez ao título executivo judicial, encerrou a controvérsia acerca do
quantum debeatur
, estabilizando os critérios utilizados na apuração do crédito.

A impugnação apresentada pelo ente público ocorreu posteriormente à homologação, sustentando que o cálculo teria incluído juros de 0,5% e período que não estariam abrangidos pela coisa julgada, caracterizando, segundo sua ótica, excesso de execução.

Entretanto, a análise do conteúdo da insurgência revela que não se aponta erro aritmético objetivo, tampouco inexatidão material evidente na operação matemática realizada pelo perito. Não se demonstra equívoco na soma, multiplicação ou aplicação mecânica de índices previamente definidos.

Ao revés, a irresignação dirige-se contra:

a) o período considerado para incidência das diferenças;

b) a aplicação de juros em determinado lapso temporal;

c) a extensão das parcelas incluídas no cálculo.

Tais elementos não configuram erro material, mas traduzem questionamento quanto aos critérios jurídicos adotados na liquidação, isto é, aos parâmetros utilizados para definir a extensão da condenação.

Uma vez homologados os cálculos por decisão judicial não impugnada oportunamente, os critérios ali acolhidos passaram a integrar a estabilidade decisória do processo, submetendo-se à preclusão consumativa.

A posterior determinação de nova perícia, com a finalidade de “apurar o percentual devido” ou reexaminar os parâmetros adotados, implicaria, na prática, rediscussão de matéria já decidida, em afronta ao disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil, que vedam ao juiz decidir novamente questões já apreciadas e às partes rediscutir matéria atingida pela preclusão.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação cível interposta contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou a expedição de requisição de pequeno valor ou ofício requisitório em cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança. A parte apelante alegou erro de cálculo nos juros aplicados, sustentando que o índice utilizado deveria ser o oficial de remuneração da caderneta de poupança, e não 1% (um por cento) ao mês.

II. Questão em discussão

2. A primeira questão consiste em saber se o recurso de apelação é adequado, à luz da preliminar de não conhecimento suscitada pela parte recorrida.

3. A segunda questão trata da possibilidade de rediscutir o cálculo de juros legais após o trânsito em julgado da sentença, sob a alegação de erro material.
III. Razões de decidir.

4. A preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de inadequação e ausência de dialeticidade, foi rejeitada, uma vez que a sentença atacada é passível de apelação, conforme jurisprudência consolidada.

5. No mérito, o entendimento pacificado é de que, uma vez transitada em julgado a sentença, as matérias decididas tornam-se imutáveis, e não cabe rediscutir os parâmetros estabelecidos, mesmo que seja alegada matéria de ordem pública.

6. No caso dos autos, a questão relativa aos juros foi devidamente apreciada e está preclusa pela coisa julgado.

7. A alegação de erro material no cálculo dos juros encontra-se fulminada pela preclusão consumativa, já que a questão foi decidida e não houve interposição de recurso no momento oportuno
.

8. A condenação em litigância de má-fé foi afastada, por não haver comprovação de conduta dolosa ou temerária por parte do apelante.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O recurso de apelação é adequado para atacar decisão que homologa cálculos e determina a expedição de ofício requisitório, extinguindo o cumprimento de sentença.

2. Não se admite a rediscussão de matéria já decidida em sentença transitada em julgado, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como os juros legais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 505, 507, 508, 1.009, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1 .855.034/PA, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 18 .05.2020.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00003334120038110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 5/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2024)

Ademais, não consta nos autos qualquer decisão formal de desconstituição da homologação anteriormente proferida. A reabertura da discussão, sem prévia invalidação do ato decisório estabilizado pelos meios processuais adequados, comprometeria a segurança jurídica e a coerência procedimental.

Desse modo, à luz do caso concreto, conclui-se que a alegação de excesso de execução formulada pelo agravante não se limita à correção de erro material, mas consubstancia tentativa de rediscussão de critérios de cálculo já homologados, circunstância que atrai a incidência da preclusão e impede a realização de nova perícia com essa finalidade.

Diante de todo o exposto, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, por entender que não há omissão ou erro na decisão monocrática que tenha analisado adequadamente a questão, aplicando corretamente os princípios da preclusão e da estabilidade da coisa julgada.

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026